Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-48.2019.8.11.0080
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000061-48.2019.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDMILSON JOSE CESILIO - CPF: 468.812.986-68 (EMBARGANTE), DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS - CPF: 591.410.001-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO TURA registrado(a) civilmente como CELSO TURA - CPF: 228.418.900-82 (EMBARGADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - CPF: 015.799.200-47 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE CELSO TURA (EMBARGADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MAGALHAES DE OLIVEIRA MORAIS SANTOS - CPF: 350.968.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MIGUEL OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 350.968.368-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCELO TURA - CPF: 863.000.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON JOSE CESILIO - CPF: 468.812.986-68 (EMBARGADO), DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS - CPF: 591.410.001-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO TURA registrado(a) civilmente como CELSO TURA - CPF: 228.418.900-82 (EMBARGANTE), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO TURA (EMBARGANTE), MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - CPF: 015.799.200-47 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), JOSE MAYCON DO NASCIMENTO MOREIRA - CPF: 703.676.351-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ESPÓLIO DE CELSO TURA

opõe
embargos de declaração

(ID nº

246305683
)
, objetivando
sanar
omissão
existente no acórdão de ID nº
244647191
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que

desproveu o recurso.

Alega, em suma,
ocorrência de omissão no acórdão,
em relação ao pedido de produção de prova pericial para comprovar sua melhor posse sobre as terras em disputa.

Sustenta que o Tribunal, ao negar a perícia, justificou-se com base nas provas já presentes, como o Auto de Constatação e documentos apresentados, que foram considerados suficientes.

Aduz que houve divergências entre as testemunhas, com suas testemunhas apresentando relatos detalhados sobre sua posse, enquanto as do embargado teriam se contradito.

Afirma que
essas divergências justificariam a realização da perícia, conforme o art. 464 do CPC, especialmente porque o Auto de Constatação não definiu claramente os limites da propriedade, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Assevera que
houve omissão em relação ao laudo técnico que ele apresentou, o qual demonstraria que sua propriedade não faz parte da Fazenda Boa Esperança, e questiona a inversão do ônus da prova, que deveria recair sobre o embargado.

Postula que a perícia seja realizada para garantir sua ampla defesa e a correta fundamentação da decisão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos
para que haja
manifestação expressa desta Corte acerca
das questões acima mencionadas, sanando a
s
omis
sões
apontada
s
.

As
contrarrazões
encontram-se aportadas no
ID nº

248684688
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte
expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em
Recurso de Apelação Cível
, que

desproveu o recurso
, conforme relatado.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão
no v. acórdão
,
o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in
verbis
:

“
V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

As preliminares de irregularidade da procuração e ilegitimidade ativa já foram analisadas no julgamento da apelação da sessão do dia 29/03/2023 e embargos de declaração da sessão do dia 20/07/2023.

Assim, passo à análise das demais preliminares arguidas.

Alega o apelante a nulidade dos atos praticados entre o falecimento e a regularização processual, decretando a nulidade
do pedido de especificação de provas do recorrido e por conseguinte, a prova testemunhal, pois não houve ratificação dos atos anteriores pelos advogados.

Contudo, sem razão o apelante.

Isto porque, não há ausência de representatividade pelo apelado, haja vista que foi juntada procuração de substituição processual no ID nº 149427238, tendo o apelante tomado ciência do evento morte em tempo oportuno, de modo que o inventariante participou de todos os demais atos posteriores e ainda compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Assim, rejeito a
preliminar.-

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Alega o apelante que não houve o acolhimento de pedido de perícia demonstrativa de que a posse que foi alegada pelo autor, denominada Fazenda Boa Esperança, não era a mesma área de posse do recorrente.

Aduz que na contestação foi juntado parecer técnico demonstrando que a área da denominada Fazenda Boa Esperança não era a mesma que o recorrente adquiriu e estava na posse. No entanto, somente foi admitida a prova oral, havendo assim, cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, verifica-se que deve ser aplicado ao presente caso o art. 1.013 do CPC/13.

Isso porque, de fato não foi analisado pelo juízo singular a preliminar arguida de necessidade de prova pericial, cabendo este Tribunal analisá-lo.

No entanto, ela se confunde com o mérito e com ele será
analisado.-

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CELSO TURA
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar
em face de
EDMILSON DE TAL,
alegando, em apertada síntese, que é legítimo, de boa-fé, contínuo, pacífico e manso possuidor de uma área de terras rural denominada “Fazenda Boa Esperança”, situada a 103 km da zona urbana do Município de Querência/MT, perfazendo um total de 9.689,6735 há.

Aduziu que a posse do autor sobre a área de terra rural denominada “Fazenda Boa Esperança” se deu por Instrumento Particular de Direitos Possessórios lavrado em 05/08/1995 pelos outorgantes/cedentes PAULO JUNIOR DANEFF e sua esposa MAÍSA APARECIDA PEPP DANEFF em prol dos outorgados/cessionários ALFREDO TURA e CELSO TURA, os quais imediatamente foram imitidos na posse do imóvel rural, exercendo-a há cerca de 34 (trinta e quatro) anos, se computado com a posse anterior.

Asseverou que desde 19/12/2018 o autor foi surpreendido com a invasão do réu EDMILSON DE TAL e aproximadamente
outras 12 (doze) pessoas a sua ordem, que consumaram o esbulho sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Boa Esperança”.

Relatou que procedeu ao registro de Boletim de Ocorrência – BO nº 2019.5679, datado em 07/01/2019, lavrado junto à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Querência/MT.

Requereu medida liminar de reintegração de posse da área. E, ao final, pugnou pela procedência da ação para que seja declarada a posse do autor sobre a área de terras rural denominada “Fazenda Boa Esperança”.

Em 01/02/2019, o juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de constatação, objetivando a colheita de informações imprescindíveis a análise do pedido liminar. Auto de constatação juntado no ID nº 18373216.

Citado, o requerido apresentou contestação em ID nº 19637398.

Houve réplica.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, o autor pugnou pela prova oral (ID nº 149427228), enquanto o requerido requereu a prova pericial e testemunhal (ID nº 149427230).

Deferida a produção de prova oral, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Designada audiência de instrução e julgamento, foi proferida sentença de procedência pelo juiz Dr.
Thalles
Nóbrega Miranda Rezende de Brito.

Dessa decisão, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Como cediço, a posse repousa em situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que:
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve a parte autora preencher os requisitos do artigo 561 do CPC/15, que dispõe:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.".

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.".

Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.
” (CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619).

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado/mantido na posse mediante a existência do esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, o autor/apelado afirma ser possuidor de uma área de terras rural denominada “Fazenda Boa Esperança”, situada a 103 km da zona urbana do Município de Querência/MT, perfazendo um total de 9.689,6735
ha
, por Instrumento Particular de Direitos Possessórios pelos outorgantes/cedentes PEEP DANEFF e sua esposa MAÍSA APARECIDA PEPP DANEFF, onde exerce a posse desde 1995.

Para a comprovação de suas alegações trouxe aos autos, dentre outros documentos, Instrumento Particular de Direitos Possessórios lavrada em 05/08/1995 (ID nº 149426701), Boletim de Ocorrência nº 2019.5679 (ID nº. 149426732), Fotografias (ID nº 149426725), dentre outros.

Pelos documentos acima, em especial o Boletim de Ocorrência de nº 219.5679, lavrado em 07.01.2019, resta comprovado que o autor é possuidor da área, o qual teve sua área esbulhada, com aberturas de picadas na mata e presença de invasores e maquinários na área. Vejamos:

Aliás, tal situação ficou comprovada pelas fotos. Vejamos:

O Auto de Constatação lavrada e juntado nos autos (ID nº 149427166), demonstra que as turbações ocorreram, haja vista que as Oficialas de Justiça, ao chegarem na “Fazenda Boa Esperança”, se depararam com o Sr. VADJASMO, zelador da Fazenda e, segundo informações passadas por ele, estavam não fazenda duas pessoas que se identificaram como funcionários de um senhor que se chama EDMILSON; que segundo eles, EDMILSON é o proprietário da referida área de terras; que EDMILSON deixou 10 pessoas na fazenda no dia 19/12/2018, mas somente dois permanecem no local; o Sr. BENEDITO e o Sr. JOVANILDO, ambos da cidade de Trindade/GO. Informaram que foram contratados para manter a estrada transitável que dá acesso à fazenda. Confira:

De igual sorte, a posse do autor foi comprovada pela prova testemunhal, ouvida em juízo em audiência de instrução e julgamento, as quais confirmaram que quem encontrava na área desde 1995 era o autor. Confira:

“O sr. conhece a Fazenda Boa Esperança:

R: Conheço a Fazenda.

Ela pertence a quem?

R: Ela pertence ao falecido Celso
Tura
e Alfredo
Tura
.

Desde quando o Sr. conhece a fazenda?

R: Conheço essa fazenda já em 1996 quando me mudei para Querência; eu acredito que seja em 94 e 95;
Eu
era Secretário de Agricultura passando na região eu recebi a fazenda como eles eram proprietários.

Como é o nome da Fazenda?

R: Fazenda Boa Esperança.

O sr. conhece as divisas da fazenda?

R: A fazenda fica na Mata Linda, divisa com a Fazenda Estrela, Fazenda Canaã, Fazenda do Paulo Aguiar, ao sul com o pessoal do Valdir Brando.”
(DALTRO JARCEDY BARBOSA, testemunha arrolada pelo autor)

“O Sr. conhece a Fazenda Boa Esperança:

R: Conheço sim, desde 95.

O sr. mora em Querência desde quando:

R: Desde 94.

A Fazenda Boa Esperança pertence a quem mesmo:

R: Celo
Tura
.

O Sr. conhece Celso
Tura
há quantos anos:

R: Desde 95.

O sr. desenvolve ou desenvolveu algum trabalho na fazenda do
Tura
?

R: Desde quando eles ganharam a liminar do Osmar Martins vieram atras de mim
pra
tomar conta lá.

Essa terra já foi invadida anteriormente:

R: Sim, por Osmar Martins.

Quando foi quando eles procuram o Sr.?

R: Desde 2005.”
(VADJASMO CORREA BATISTA, testemunha arrolada pelo autor)

Ademais, cumpre esclarecer que em 2007 o e. TJMT já havia reconhecido a posse do autor sobre a mesma área de terras em questão (Fazenda Boa Esperança) quando do julgamento do Recurso de Apelação nº 99427/2006 interposto por CELSO TURA, na Ação de Manutenção de Posse nº 1420-75.2004.811.0080 (código 9413), cujo trânsito em julgado foi certificado em 12 de março de 2008, conforme ementa que ora transcrevo:

“EMENTA

POSSESSÓRIA – PROVA QUANTO AOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC – ÔNUS DO AUTOR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – FUNDAMENTO DA SENTENÇA QUE O RÉU PRODUZIU MELHOR PROVA DA POSSE – PROVA DA POSSE DO RÉU QUE DEVE SER ANTERIOR AO ATO DE ESBULHO – BENFEITORIAIS EDIFICADAS APÓS A DATA DO ESBULHO NÃO PODEM SER CONSIDERADAS – REEXAME DE PROVAS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA.

Também nas ações possessórias incide a regra geral do art. 333, I, do CPC, sendo do autor o ônus da prova dos requisitos do art. 927 do CPC.

O simples fato de o autor ter demarcado e construído cercas nas divisas, em comum acordo com os confinantes, se constituem em atos de exteriorização da posse, ainda que não tenha edificado nenhuma outra benfeitoria ou plantação.

Embora não seja ônus do réu, a prova da posse e de edificação de benfeitorias posteriormente à data do esbulho é imprestável, sendo necessário, para que surta efeitos, que as benfeitorias tenham sido edificadas em período anterior à data do esbulho.”

Nesse contexto, apesar de o apelante alegar a necessidade de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa, constata-se que nos autos já existem provas suficientes capazes de levar à formação do convencimento do juízo.

Isto porque, foi realizado Auto de Constatação no local por Oficialas de Justiça que verificou a invasão no imóvel rural, bem como os documentos (mapas) trazidos pelas partes são suficientes para atestar tratar-se da mesma área, o que dispensa a realização da prova pericial para sua confirmação, não havendo cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial.

Aliás, tal situação ficou comprovada pelas imagens, o primeiro mapa confeccionado pela parte autora ainda no ano de 2010 (ID nº 149426716) e o segundo mapa pelo requerido no ano de 2018 (ID nº 149427193). Confira:

Assim, acertada a sentença recorrida quando reconheceu:
“Nesse cenário, em consonância com todo conjunto probatório produzido nos autos, fica evidente que a parte autora é de fato a legítima possuidora da área em litígio discutida nos presentes autos, ao passo que, de outro lado, a narrativa da parte requerida não se sustentou com a instrução que se perfectibilizou.”

Além da comprovação da posse e do esbulho, verifica-se ainda que tal fato deu-se a menos de ano e dia, uma vez que o esbulho ocorreu em 19/12/2018 e a presente ação foi ajuizada em 01/02/2019.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, foram preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC/15, portanto, o recurso deve ser desprovido.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, a verba honorária comporta majoração para 15% sobe o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Fiz a leitura do voto da Eminente Relatora e ouvi o profissional, Dr. João Paulo, que tratou de alguns elementos dos depoimentos das partes que, segundo me afiançou, conceder-lhe-ia o direito, consequentemente a ação seria improcedente.

Então, à vista desses aspectos, de posse de fato, e no art. 561 do CPC, deve ser comprovado para a manutenção de uma sentença de natureza possessória, com todas as vênias ao entendimento da desembargadora Relatora, peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Aguardo pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Na espécie, trata-se de recurso de apelação civil interposto por
EDMILSON JOSÉ CESILIO
contra sentença que julgou procedente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada em seu desfavor pelo Espolio de
CELSO TURA
, todos identificados e representados nos autos. Rejeitadas as preliminares, em relação ao mérito, a eminente Relatora, fazendo suas razões de decidir, conheceu e desproveu o recurso já que a seu viso, estavam presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, majorou a verba dos honorários arbitrados na sentença, passando-os para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa. Dada a situação factual, não residindo como convergir ou divergir do substancioso voto da eminente Relatora, para melhor exame e posicionamento, pedi vistas dos autos.

E, analisando o processo, vendo-o sobre todos os seus aspectos, estou seguindo o posicionamento da eminente Relatora já que, como bem aduziu a mesma, os requisitos prescritos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil estão devidamente preenchidos na espécie, desta forma residiu a constituição plena do direito da parte autora.

Dispensando alongar no assunto, as dúvidas até então existentes foram exauridas na análise dos autos e, neste aspecto, como de costume, a eminente Desembargadora Relatora, em substancioso voto, aplicou corretamente o direito possessório comprovado nos autos.

Isto porque, na ação possessória deriva-se de um fato e, neste viés, lúcidos são os depoimentos colhidos em regular instrução do processo na oitiva das testemunhas DALTRO JORDECY BARBOSA e VADJASMO CORREA BATISTA, somado
a bem elaborado AUTO DE CONSTATAÇÃO feito pelo oficial de justiça da Comarca de Querência.

Soma-se a esta situação, o fato de que, no ano de 2007, CELSO TURA, quando em vida, no processo de número 1420-75-2004.8.11.0080 (Código n. 9413), já teve esta posse reconhecida desde em então em ação idêntica promovida
contra parte
diversa.

Assim, sopesando as provas existentes nos autos, as melhores foram as produzidas pelo apelado, comprovando a posse, o esbulho praticado pelo apelante, perda da posse e, por último, que
esta
se deu a menos de ano e dia.

Sobre a ação de reintegração de posse leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito
recuperandae

possessionis
dos romanos) temo como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo. Essa perda total da posse pode decorrer:

a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então;

b) “do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente;

c) de ato clandestino ou de abuso de confiança.” (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v. III, 2009, p. 115)

Também sobre o tema ensina Caio Mário da Silva Pereira:

“Reintegração de posse. Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos
recuperandae

possessionis
. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, como nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado:
spoliatus
ante
omini

restituendus
, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa. Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice: julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece ipso facto a legitimidade da posse do réu; e vice-versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa. São requisitos do interdito
recuperandae
a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito.” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18ª ed., Rio de
Janeiro:Forense
, 2003, v. IV, p. 68/68)’.

Forte nestes argumentos, somados ao posicionamento da eminente Relatora nas suas razões de decidir, acompanho seu voto em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, porque me surgiu uma dúvida.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
EDMILSON JOSÉ CESILIO
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar
ajuizada pelo E
SPÓLIO DE CELSO TURA
, que tem por objeto uma área de terras rural denominada “Fazenda Boa Esperança”, situada a 103 km da zona urbana do Município de Querência/MT, perfazendo um total de 9.689,6735 há.

Na sessão de julgamento anterior, a Relatora, Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, negou provimento ao recurso, tendo sido acompanhada pelo 1° Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por bem acompanhar os Eminentes Pares.

Com efeito, as testemunhas ouvidas na audiência instrutória, Daltro
Jordecy
Barbosa e
Vadjasmo
Correa Batista,
foram uníssimas ao informar que quem encontrava na área
sub judice
desde 1995 era a parte Autora/Apelada.

Deveras, em 2007, este Sodalício já havia reconhecido a posse, quando em vida, de Celso
Tura
sobre a mesma área de terras em discussão (Fazenda Boa Esperança) por ocasião do julgamento do recurso de Apelação por ele interposto na Ação de Manutenção de Posse n. 1420-75.2004.811.0080, há muito trânsito em julgado.

Outrossim, o Auto de Constatação elaborado pelas oficialas de justiça da Comarca de Querência apontou a presença, no local, de funcionários do Apelante, contratados para manter a transitável a estrada que dá acesso à fazenda, confirmando as informações constantes do boletim de ocorrência e as fotos aéreas da área, que demonstram a invasão.

Assim, sopesando as provas existentes nos autos, tem-se, tal qual concluído pela douta Relatora, que o Autor/Apelado demonstrou todos os requisitos do art. 561 do CPC, a assegurar-lhe a proteção possessória pleiteada.

Com essas considerações, acompanho o voto proferido pela Relatora, no sentido de
NEGAR provimento recurso.

É como voto.
”

(ID nº
244647191
)

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação d
o
embargante
com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Ademais, não precisa o Julgador reportar
-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou algum deles é o bastante para sua conclusão.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024